Tribunal: TJES
Processo: 5019689-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019689-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA BARBOZA RODRIGUES
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5019689-64.2021.8.08.0048

RECORRENTE: PRISCILA BARBOZA RODRIGUES

RECORRIDOS: PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DEVIDO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória ajuizada por
PRISCILA BARBOZA RODRIGUES
em face de
PICPAY SERVIÇOS S.A
, na qual a Autora narra, em síntese, ser cliente da Requerida, possuindo conta em seu aplicativo. Indica que recebeu oferta da Requerida com indicação de cashback de 20% sobre pagamento de boleto pelo cartão de crédito, tendo aderido a essa oferta, pagando de forma parcelada boleto de R$4.200,00. Aponta que somente recebeu R$519,85 de cashback, quando deveria receber R$700,00. Aponta que cancelou o parcelamento da compra, deixando o crédito de R$4.719,85 na sua conta perante a Requerida, tendo essa se recusado a fazer o cancelamento do parcelamento. Afirma que com as taxas cobradas pela Requerida, pagou o valor de R$5.198,50, havendo cobrança indevida de R$478,65. Requer a restituição em dobro do valor de R$478,65 e indenização por dano moral de R$9.000,00. Pleiteia a gratuidade de justiça.

Em contestação (ID. 3261718), a Requerida suscita ausência de interesse de agir por não haver demonstração exata de como chegou ao valor pretendido. Suscita a preliminar de inépcia da inicial, pois a pretensão da Autora teria sido deduzida de forma genérica. Impugna o pedido autoral de gratuidade de justiça. No mérito, afirma que não houve falha na prestação de serviço, tendo a Autora omitido a parte das regras da oferta que deixam claro o valor que seria recebido a título de cashback. Por fim, afirma inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
3261945
), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3261946), sustentando a ocorrência de ato ilícito por parte do Recorrido, uma vez que houve violação do direito de arrependimento da Autora, na medida em que o Requerido não procedeu com o cancelamento do parcelamento, sendo irrelevante que o pagamento do boleto já havia sido concluído, devendo o Recorrido proporcionar meios para devolução do valor sem obstar o exercício do direito de arrependimento. No mais, aduz que a propaganda do serviço de cashback ofertado fora enganosa; aduz, ainda, a necessidade de indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar procedentes os pleitos formulados na exordial.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 3261951), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro o pleito de concessão de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 4996887 e 4996888)

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Após análise detida dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Apesar disso, no tocante aos danos materiais, este
deve corresponder a um prejuízo efetivo, o qual deve ser devidamente comprovado por aquele que alega, conforme prevê artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, assim, a
parte Autora deve provar minimamente o alegado, a fim de fundamentar o que pleiteia em sua inicial, o que não ocorreu.

Em que pese a Recorrente ter sustentado que a informação contida na oferta do Recorrido era de R$ 700,00 (setecentos reais) de cashback para qualquer parcelamento, da análise dos documentos acostados (ID. 3261705 pág. 5) é possível verificar que o valor supracitado é referente ao
limite máximo
a ser pago a título de cashback, tendo o Recorrido, inclusive, juntado documento que comprova a devida prestação das informações acerca dos valores de cashback a serem pagos em cada transação (ID. 3261718 - pág. 11), vejamos:

Desse modo, a Recorrida comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrente, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, logo, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, tendo em vista que não restou caracterizada falha na prestação de serviço.

N
o tocante ao dano moral,
acertado o juízo de piso no entendimento de que o Recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido, bem como que a situação vivenciada por si só, não enseja dano extrapatrimonial, ante o não preenchimento dos requisitos para responsabilização da parte Recorrida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

Isto posto, coaduno com o juízo
a quo
no que segue:

Contudo, conforme ficou claro na oferta apresentada pela Requerida, indevidamente omitida pela parte Autora, o cashback a que teria direito na operação realizada é exatamente o valor que lhe foi creditado.

Não houve, assim, qualquer falha na prestação de serviço da Requerida.

Ademais, a manifestação posterior da Requerente pedindo o cancelamento do parcelamento não era possível, pois já tinha sido concretizada a compra.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o bvalor da causa, ante a ausência de verba condenatória, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)